Tribunal: TJES
Processo: 5000613-92.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000613-92.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA PEREIRA

APELADO: FERNANDA MANTOVANELI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO REQUERIDA PELAS PARTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Insurge-se a apelante contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, homologou transação firmada entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

2.
Consubstancia
error in procedendo
a homologação de acordo sem que as partes tenham requerido tal providência como forma de resolução meritória da controvérsia, violando o princípio da adstrição previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, que limita a atividade jurisdicional aos pedidos formulados pelas partes.

3.
No caso, o acordo juntado aos autos após a contestação foi pactuado apenas para “formalizar termo de ajustamento de forma e condição de uso” do imóvel objeto da demanda, não guardando relação com o pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico (objeto do vertente feito).

4.
Ainda que se valorize a solução consensual dos conflitos, a ausência de pedido expresso de homologação e a oposição da parte apelante à incorporação do acordo ao feito tornam a sentença nula por dar desfecho diverso ao requerido pelas partes.

5.
Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante em face da r. sentença, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta pela ora apelante, representada por sua curadora HILAUSANE APARECIDA INOCENTE LOPES BISSA, em face de FERNANDA MANTOVONELI e CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE MATILDE, homologou transação firmada entre as partes e extinguiu o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Irresignada, a apelante requer a anulação da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) não foi requerida a homologação do acordo acostado aos autos, que não tem relação com o objeto do presente feito, violando-se o princípio da adstrição; (ii) não se admite a juntada de documentos em momento posterior à contestação se já existiam ao tempo do protocolo da defesa.

Pois bem.

A irresignação recursal merece acolhida.

Isso porque consubstancia
error in procedendo
a homologação de acordo, sem que as partes tenham requerido tal providência como forma de resolução meritória da controvérsia, violando a r. sentença o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da adstrição da atividade jurisdicional aos pedidos das partes.

Como se vê do id. 7181369, o acordo realizado em audiência defensorial fora pactuado apenas para “formalizar termo de ajustamento de forma e condição de uso” do imóvel objeto da demanda, tendo sido juntado aos autos tão somente na qualidade de prova documental, após terem as partes sido intimadas a manifestar interesse em produção de outras provas
(id. 15639881 - autos de origem)
.

Veja-se, inclusive, que, uma vez intimada a respeito da juntada da referida prova documental (ata de audiência defensorial), a apelante expressamente se opôs à sua incorporação ao feito, alegando a impossibilidade de instrução do feito com documentos já existentes ao tempo do protocolo da defesa. Vale conferir:

“Conforme determina claramente o Novo Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a CONTESTAÇÃO com todos os documentos destinados a provar suas alegações, sendo admitidos documentos posteriormente SOMENTE SE devidamente provada a inacessibilidade à época da distribuição.

No presente caso requer a parte adversa prazo para juntada de novos documentos, mas não apresenta qualquer justificativa para ter deixado de juntar no primeiro momento que se manifestou no processo, uma vez que os mesmos são datados de 15/09/2021.

Assim, em manifesta contrariedade ao previsto na norma processual, novos documentos que já existiam à época do protocolo da contestação, não podem ser juntados sem qualquer justificativa que comprove o impedimento da juntada anteriormente”

Em manifestação seguinte, intimada pela terceira vez para falar do acordo firmado na sede da defensoria, a apelante ainda consignou a impertinência do acordo como meio de resolução da controvérsia nos autos, veja-se (id. id. 7181395):

“A relação com o filho e sua moradia não possui qualquer relação com os autos, de modo que se torna desnecessária a sua juntada na presente lide.”

Assim, embora se deva propalar a solução consensual dos conflitos (art. 3º, §2º, do CPC), fato é que, na hipótese dos autos, as partes não elegeram o acordo, firmado em audiência perante a Defensoria Pública antes mesmo da propositura da vertente demanda e cujo objeto (termo de ajustamento de condição de uso dos imóveis) não se confunde com a natureza declaratória de nulidade de negócio jurídico, sob o fundamento de incapacidade de pessoa curatelada ao tempo da pactuação.

No mesmo sentido, manifestou-se a ilustre Procuradoria de Justiça Cível (id. 8103660):

“Embora seja o acordo um procedimento de resolução de conflitos de forma amigável, vê-se que, na hipótese, o acordo realizado entre Maria Pereira e Fernanda Mantovonelli junto à Defensoria Pública Estadual - apresentado pela apelada Fernanda após a apresentação da contestação - não se destinava à homologação.

Isso porque
na petição que requereu a juntada do referido documento não consta pedido de homologação (id. 7181369), e principalmente porque a recorrente se insurgiu em face da juntada extemporânea (id. 7181376), demonstrando inexistir sua anuência
.

Após a manifestação Ministerial, através da petição inserida no id. 7181395, a recorrente mais uma vez se voltou contra o “acordo” juntado aos autos, alegando: i) que o acordo em que cede parte dos fundos para o filho no referido documento são assinadas por sua curadora, ao contrário do que fora feito na escritura e toda documentação que instituiu o condomínio, que é o que se discute nos autos; ii) que a relação com o filho e sua moradia não possui qualquer relação com os autos, de modo que se torna desnecessária a sua juntada na presente lide; e, iii) “que apesar disso, a requerente concorda com o acordo, com exceção da parte em que diz que deseja adquirir a parte que cabe à requerente, uma vez que esta jamais esteve à venda”.

No entanto,
sem que tivesse sido formulado pedido de homologação do acordo, e sem qualquer manifestação da parte apelada acerca da ressalva exposta pela ora recorrente no petitório id. 7181395, o MM. Magistrado de piso proferiu a sentença homologando o acordo confeccionado junto à Defensoria Pública Estadual
.

Ora eméritos Julgadores, através perfunctória análise vê-se que
inexistiu, de qualquer das partes, pedido expresso homologação do acordo firmado junto à Defensoria Pública
.

Ainda que assim não fosse,
na petição de id. 7181395 não houve concordância expressa da apelante à integralidade dos termos do acordo
, restando claro que a discordância sobre a “fração ideal” ainda existia.

Sendo assim,
é de se considerar que a sentença que foi entregue deu desfecho diverso ao requerido pelas partes – mormente por não ter sido requerida a homologação -, devendo, portanto, ser reconhecido o error in procedendo noticiado, bem como a nulidade do ato judicial verberado
.

Diante de todo o expendido, o parecer que esta Procuradoria de Justiça Cível tem a elevada honra de submeter ao crivo dessa Egrégia Quarta Câmara Cível é no sentido de que SEJA CONHECIDO O RECURSO, por ser próprio e tempestivo, DANDO-LHE PROVIMENTO para reconhecer e declarar a nulidade da sentença.”

Dessa forma, imperativo o provimento do recurso de apelação interposto e, por conseguinte, a cassação da r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença vergastada, com o retorno do autos à origem para prosseguimento da demanda.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, ante o provimento dado ao recurso.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)